Tribunal: TJBA
Processo: 8114587-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECLARATÓRIOS N. 8114587-46.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE
: DOMINGAS TAVARES DE JESUS

ADVOGADO(S): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA
E OUTRO

EMBARGABDO
: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO(S): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE32766-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OMISSÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido
em

Declaratórios
anteriormente
o
postos, que havia reconhecido erro material, determinado a restituição de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da
A
utora, em razão da nulidade de contrato bancário fraudulento. A
E
mbargante apontou omissão, quanto à possibilidade de compensação entre os valores efetivamente creditados em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve omissão no
decisum,

no que tange
à possibilidade de compensação entre os valores indevidamente descontados do benefício da
Demandante
e os efetivamente creditados em sua conta, à luz do art. 368 do C
C.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios
constituem recurso de fundamentação vinculada, admitido
s
nas hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC, como para suprir omissão relevante que comprometa a inteireza do julgado.

4. O acórdão
guerreado
, embora tenha reconhecido a nulidade do contrato e determinado a devolução de valores descontados indevidamente, deixou de analisar, expressamente, a possibilidade de compensação com valores efetivamente depositados pela instituição financeira.

5. Tal omissão caracteriza vício sanável, sendo necessário integrar o julgado para reconhecer
esta
possibilidade, como medida de efetividade, racionalidade e economia processual.

6. A jurisprudência admite a compensação de valores em hipóteses similares, como forma de evitar enriquecimento sem causa e racionalizar a execução do julgado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração acolhidos.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, EDcl na Apelação Cível nº 0004086-82.2024.8.16.0056, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração de Declaratórios
, no bojo da Apelação n.º 8114587-46.2021.8.05.0001,

nos quais
figuram como Embargante
DOMINGAS TAVARES DE JESUS
e
Embargado o

BANCO FICSA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS DECLARATÓRIOS.